Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a voto do relator originário, na parte em que afasta a aplicação da Súmula 585 do STJ, foi seguido à unanimidade pelo Colegiado. Com relação à diferença de entendimento adotado quando do julgamento do RI n. 0708433-68.2019.8.07.0016, acórdão n. 1218059, importante destacar que a questão trazida a debate estava restrita às partes contratantes e às consequências jurídicas do inadimplemento de uma delas. Nestes autos a controvérsia tratou, dentre outras, de responsabilidade tributária à luz da legislação que instituiu o IPVA no Distrito Federal, portanto, matéria distinta. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.